Tribunal: TJSP
Processo: 1008270-86.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE SERVIÇOS DE INTERNET E DE TELEFONIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6o, VIII, DA LEI 8.078/90 - INAPLICABILIDADE - VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO - AUSÊNCIA - AUTORES - MOTORISTAS - TESE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE UM APARELHO E INOPERÂNCIA DO SEGUNDO - FATURAS - INDICAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO –

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE SERVIÇOS DE INTERNET E DE TELEFONIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6o, VIII, DA LEI 8.078/90 - INAPLICABILIDADE - VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO - AUSÊNCIA - AUTORES - MOTORISTAS - TESE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE UM APARELHO E INOPERÂNCIA DO SEGUNDO - FATURAS - INDICAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCARACTERIZAÇÃO - PEDIDO INICIAL - improcedência – SENTENÇA -manutenção.

APELO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.